Tribunal: TJDFT
Processo: 0710399-93.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACESSÃO. EDIFICAÇÃO EM TERRENO ALHEIO. CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DA PROPRIETÁRIA. INDENIZAÇÃO. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização”. (art. 1.255 do Código Civil).
2. É ônus da parte ré a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, inciso II, do CPC). Na hipótese, a requerida apelante permitiu que seu filho e a autora residissem no imóvel posto “sub judice”, de forma gratuita, não havendo nos autos prova de que a ré se mostrou contrária à edificação realizada no imóvel. “O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa” (art. 111 do Código Civil).
3. Haverá enriquecimento ilícito acaso não seja determinada a indenização pleiteada pela demandante, considerando que a acessão agregou valor ao terreno, e tende a beneficiar economicamente sua proprietária.
4. Apelação conhecida e não provida.